Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0711349-37.2021.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A, em face da r. sentença (id. 32372553) que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão em alienação fiduciária, com suporte no art. 330, inc. IV, do CPC, pois, concedida oportunidade, a parte autora não atendeu à determinação de emenda à peça de ingresso para comprovar notificação extrajudicial válida em endereço constante no contrato entabulado pelas partes. Não obstante a interposição do apelo, a apelante retorna aos autos (id. 37624534) requerendo a desistência do recurso. Decido. Com efeito, é faculdade da recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Constatando-se que a petição de id. 37624534 foi subscrita pela causídica que patrocina a apelante (id. 32372527), autoriza-se a homologação da desistência do recurso. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator